Tribunal: TJBA
Processo: 8002460-59.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002460-59.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROGERIO GOMES DE SENNA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS PERCENTUAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público aposentado para implantação de GCET no percentual de 125% e condenou o ente público ao pagamento de diferenças retroativas. A sentença fixou honorários advocatícios em 12% do proveito econômico, com possibilidade de redução conforme a faixa honorária alcançada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida ou se a definição deve ser postergada para a fase de liquidação. III. Razões de decidir 3. A sentença proferida nos autos é ilíquida, porque condena ao pagamento de diferenças sem quantificar o valor devido, delegando à fase de liquidação a apuração dos valores. 4. O artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, não havendo margem de discricionariedade para fixação antecipada. 5. O direito de impugnar o arbitramento da verba honorária será assegurado a ambas as partes no momento oportuno, sem prejuízo processual ou material. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apenas no capítulo relativo aos honorários advocatícios, excluindo a fixação do percentual, que deverá ocorrer na fase de liquidação. Mantidos os demais termos da decisão. Tese de julgamento: "Em sentença condenatória ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação/Remessa Necessária nº 70083406652, Rel. Matilde Chabar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 27.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002460-59.2021.8.05.0004, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado Rogério Gomes de Senna, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator